Tribunal: TJDFT
Processo: 0709166-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra Decisão do Juízo de Direito da 16a Vara Cível de Brasília que, em sede de Ação de Conhecimento ajuizada por COMPANHIA ENERGETICA MANAUARA, ora Agravada, homologou o valor dos honorários periciais no importe de R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais). Em síntese, sustenta que o valor da proposta de honorários periciais é excessivo e dissonante daqueles apresentados em demandas com objetos similares, que também exigem cálculos e exame detalhado de documentos, cuja verba honorária é inferior ao aqui pleiteado. Assim, busca a redução dos honorários periciais para R$ 11.600,00 (onze mil e seiscentos reais), já praticados em outra demanda, montante que considera dentro do bom senso e daquilo que o mercado profissional estabelece como razoável. Traz precedentes que reputa favoráveis à sua pretensão e pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pela reforma da Decisão agravada. Preparo regular. É a suma dos fatos. De inicio, oportuno consignar que não obstante o pronunciamento judicial objeto do presente Agravo de Instrumento não esteja elencado dentre as hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC, considerando que o rol legal admite mitigação em face da urgência, consubstanciada na inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ - Tema 988 - , tem-se por cabível o presente Agravo de Instrumento. Sendo assim, uma vez que estão presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, I do CPC/2015 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O parágrafo único do artigo 995, por sua vez, estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. A Decisão agravada foi assim proferida: “Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por COMPANHIA ENERGETICA MANAUARA em desfavor de AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA, ambos qualificados no processo. Por meio da decisão de id. 78278954, foi determinada a realização de prova pericial, restando consignado que a parte AMAZONAS ENERGIA S/A ficaria responsável pelo adiantamento dos honorários do expert. Devidamente intimado, o perito formulou proposta no valor de R$ 19.500,00. Intimada, a parte AMAZONAS ENERGIA S/A apresentou impugnação. Alega, em suma, que o valor é superior à complexidade do trabalho a ser realizado no processo. Decido. Considero que os honorários são razoáveis, principalmente se considerada a qualidade do laudo que o perito costuma apresentar em juízo. Em se tratando de perícia, deve-se observar que o trabalho não é só a elaboração do laudo, incluindo diversas vindas ao juízo, bem como exige conhecimento técnico que não se acumula de forma gratuita ou em curto espaço de tempo, demandando do perito tempo e constante estudo. Destaque-se que a causa envolve valor substancial, pretendendo o autor a cobrança do valor de R$ 563.209,21, atualizado até 16/10/2019. Assim, os honorários do expert representam menos de 4% do valor em comento, o que demonstra a razoabilidade da proposta. Necessário destacar, ainda, que o perito nomeado reduziu sua pedida inicial, a qual era de e R$ 22.750,00, o que também denota a intenção deste em apresentar seus honorários em valores razoáveis. Ante o exposto, homologo o valor de R$ 19.500,00. Fica a parte autora intimada a se manifestar sobre o interesse na realização de audiência de conciliação, conforme petição apresentada pela requerida AMAZONAS ENERGIA S/A (id. 86867370). Havendo interesse, designe-se. Caso contrário, intime-se AMAZONAS ENERGIA S/A para efetuar o depósito dos honorários no prazo de 10 dias. Ficam as partes intimadas.” Mostra-se recomendável manter os efeitos da Decisão agravada, pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado. É cediço que não existem critérios objetivos para a fixação dos honorários do perito, impondo-se observar, no custo da perícia, a dificuldade técnica intrínseca ao trabalho, pelo grau de responsabilidade da atribuição, pelo número de horas que o experto despenderá para a elaboração do seu parecer e pela expressão pecuniária do direito controvertido, fatores que foram bem delineados na proposta de honorários elaborados pelo sr. Perito, que destacou a relevância, o vulto, o risco e a complexidade do serviço a executar, discriminou as tarefas a serem realizadas, o valor da hora trabalhada e a estimativa do tempo para a realização de cada fase. Os argumentos no sentido de que em causas semelhantes os honorários periciais foram fixados em valor inferior, são argumentos insuficientes para, num inicial e provisório exame, demonstrar que o valor homologado ultrapassa a quantia adequada para remunerar o trabalho a ser desenvolvido pelo expert no presente feito. Ao revés, pelo menos em sede de analise sumária, mostra-se condizente com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Nesse contexto, sem vislumbrar a presença do requisito da probabilidade do direito alegado pelo Agravante, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I Brasília, 23 de abril de 2021 Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator